Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-77.2006.8.11.0008
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001281-77.2006.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA DE SOUZA SOARES - CPF: 027.857.231-63 (EMBARGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 76.533.777/0001-83 (EMBARGANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO STRAUB - CPF: 742.630.729-87 (ADVOGADO), EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 76.533.777/0001-83 (EMBARGADO), JOAO PAULO STRAUB - CPF: 742.630.729-87 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ANDRESSA DE SOUZA SOARES - CPF: 027.857.231-63 (EMBARGANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENSÃO MENSAL - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange à fixação da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor pensão mensal a ser apurada em liquidação de sentença, impõe
-
se o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o referido vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Andressa de Souza Soares
, em face do acórdão que, a unanimidade, proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de reparação por dano causado em acidente de veículo, movida em desfavor da
Expresso Nordeste Ltda.

A embargante sustenta que o acórdão restou contraditório, tendo em vista que a relação jurídica entre as partes é contratual e, por isso, a percepção do valor segurado decorre do ato negocial e das cláusulas contratuais da apólice, podendo sua totalidade (dois milhões de reais) ser distribuída entre os prejudicados no sinistro, dentre elas o seu pai, que foi a óbito.

Aduz, ainda, que não há justificativa para a redução do
quantum
indenizatório, que inclusive diverge de precedentes do próprio Tribunal de Justiça.

Por fim, alega que há omissão no julgado quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária.

Pede o acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

A embargada devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 46805979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso, a embargante pretende sanar suposta contradição e omissão no acórdão.

Razão lhe assiste, em parte.

Com relação à alegada contradição, no que se refere ao pedido de que a indenização por dano moral deveria ser fixada com base na apólice de seguro e que não caberia à redução do montante indenizatório, tendo em vista a não observância dos precedentes deste Sodalício, o acórdão não apresenta qualquer vício.

Com efeito, o voto condutor do acórdão destacou que os limites da cobertura prevista no contrato de seguro servem para fixar os parâmetros de responsabilidade entre a seguradora e segurada. Ou seja, os valores constantes da apólice de seguro contratada pela embargada, empresa de transporte, servem para fixar o limite da cobertura securitária, mostrando-se inviável a sua incidência para fins de fixação do
quantum
indenizatório extracontratual.

Do mesmo modo, não há contradição no acórdão quando adequou o valor atribuído na sentença a título de dano moral, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto além dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerou o denominado efeito multiplicador na hipótese, tendo em vista as diversas ações ajuizadas, pleiteando indenização decorrente do mesmo fato.

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM PROIBIDA REALIZADA POR ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO TRAFEGANDO NA DIREÇÃO CONTRÁRIA – FALTA DE CUIDADO – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE –
MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 0013482-08.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

De outro lado, verifica-se que o acórdão realmente deixou de fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização fixada a título de danos materiais (pensão).

Com efeito,
tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, tanto o termo inicial da correção monetária como os juros também devem ser contados a partir do evento danoso.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE GENITOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DA PENSÃO E DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PATERNIDADE RECONHECIDA TARDIAMENTE. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. Os autos são oriundo de ação indenizatória em desfavor do Município de Santa Helena, visando a obtenção de danos morais e materiais sofridos pelo recorrente pela morte de seu pai em acidente de trânsito quando em serviço da Prefeitura. 3.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial do pagamento da pensão e dos juros moratórios deve ser fixado na data do evento danoso, conforme orientação jurisprudencial desta e. Corte, consolidada na Súmula 54/STJ.
Precedentes. O fato de a paternidade ter sido reconhecida tardiamente não tem o condão de limitar a indenização à data da citação na ação de investigação de paternidade, na medida em que a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil extrapatrimonial, relacionada a um evento danoso, além de que a sentença que reconhece a paternidade ostenta cunho declaratório de efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. 4. Este Tribunal consolidou a orientação de que a correção monetária, enquanto consectário legal, possui natureza de ordem pública e, por isso, pode ser analisada até mesmo de ofício, não configurando nenhuma ilegalidade, mormente no caso dos autos em que se estava diante de um reexame necessário, de ampla cognição. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente provido, somente para reconhecer a data do evento danoso como o termo inicial da pensão e dos juros moratórios.” (REsp 1315143/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018) (destaquei)

Ressalte-se que em relação a correção monetária e os juros de mora incidente sobre o valor atribuído a indenização por dano moral, a sentença os fixou e a apelante, ora embargante, não se insurgiu contra esse ponto.

Isso posto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para estabelecer que sobre o valor da pensão a ser apurado em liquidação de sentença incida correção monetária e os juros de mora a partir da data do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020